Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-15.2023.8.26.0352
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Indulto indeferido na origem. Agravo defensivo. Impossibilidade do benefício. Art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 que, em tese, afronta a Constituição Federal. Questão que deve ser submetida a julgamento pelo C. Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no art. 97 da Constituição Federal, art. 481 e ss. do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Indulto indeferido na origem. Agravo defensivo. Impossibilidade do benefício. Art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 que, em tese, afronta a Constituição Federal. Questão que deve ser submetida a julgamento pelo C. Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no art. 97 da Constituição Federal, art. 481 e ss. do Código de Processo Civil e Súmula Vinculante n.o 10. Incidente de inconstitucionalidade instaurado, com remessa ao Órgão Especial para apreciação. Julgamento do recurso suspenso.